Tribunal: TJSP
Processo: 1011788-47.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ – APOSENTADORIA ESPECIAL – Juízo de adequação - Devolução à Turma Julgadora (artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil) – ARE no 1.215.727/SP, Tema no 1.057, STF, DJe 26.09.2019 – Ausência de contrariedade entre o v. Acórdão e a orientação do STF – Decisão mantida – Retratação indevida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132962
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011788-47.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ IPREJUN e PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, é apelado AGUINALDO APARECIDO MORENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de juízo de
retratação, mantiveram o acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente), FERREIRA RODRIGUES E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011788-47.2017.8.26.0309 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação/Reexame Necessário no 1011788-47.2017.8.26.0309
Comarca:
Jundiaí
Vara da Fazenda Pública
Apelantes:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
IPREJUN e OUTRO
Apelado:
AGUINALDO APARECIDO MORENO
Voto no 22.005
APELAÇÃO
REEXAME NECESSÁRIO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
APOSENTADORIA ESPECIAL
Juízo de adequação -
Devolução à Turma Julgadora (artigo 1.030, inciso II, do Código
de Processo Civil) ARE no 1.215.727/SP, Tema no 1.057, STF,
DJe 26.09.2019 Ausência de contrariedade entre o v. Acórdão e
a orientação do STF Decisão mantida Retratação indevida.
Trata-se de ação proposta por AGUINALDO APARECIDO MORENO
em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ IPREJUN e
OUTRO, pretendendo a concessão de aposentadoria especial, com paridade e
integralidade, sem prejuízo do pagamento das parcelas vencidas a partir da data de
apresentação do pedido administrativo, bem como ao pagamento do respectivo abono
de permanência, em razão do exercício de atividade de risco há mais de 25 anos no
cargo de Guarda Municipal de Jundiaí (fls. 01/22).
A r. sentença de fls. 538/590, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido, condenando a parte requerida a conceder a aposentaria
especial, nos termos do pedido inicial.
O MUNICÍPIO
DE JUNDIAÍ (fls. 592/613) e o IPREJUN
interpuseram recurso de Apelação, o qual foi dado provimento por essa Câmara de
Direito Público (fls. 760/772).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011788-47.2017.8.26.0309 -Voto no
3
Sobreveio Recurso Extraordinário do Autor (fls. 777/795), que
ficou sobrestado (fls. 982). E, por determinação da Egrégia Presidência da Seção de
Direito Público, os autos foram devolvidos à Turma Julgadora, em razão do
julgamento definitivo do ARE no 1.215.727/SP, Tema no 1.057, STF (fls. 992).
É o relatório.
Os autos foram devolvidos a esta Relatora pela Presidência da E.
Seção de Direito Público, para adequação da fundamentação ou manutenção da
decisão, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil.
De início, insta ressaltar o que restou decidido no julgamento do
ARE no 1.215.727/SP (Tema no 1.057, STF), cuja ementa segue transcrita:
“Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo.
Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da
atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica.
Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão
inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação
da jurisprudência da Corte sobre o tema.” (ARE 1215727 RG,
Relator(a):
Min.
MINISTRO
PRESIDENTE,
julgado
em
29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019 -
g.m.).”
Reconhecida a natureza constitucional da discussão, o Pretório
Excelso fixou a seguinte tese: “Os guardas civis não possuem direito constitucional à
aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4o,
inciso II, da Constituição Federal”.
No presente caso, vê-se que os recursos de Apelação e o
Reexame Necessário restaram providos para afastar a pretensão do autor à
concessão da aposentadoria especial, na forma do artigo 40, §4o, incisos II e III da
Constituição Federal.
Com efeito, registre-se que a decisão está em conformidade com
o posicionamento firmado no ARE no 1.215.727/SP, razão pela qual não há falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011788-47.2017.8.26.0309 -Voto no
4
adequação do v. acórdão deste Órgão Julgador.
De rigor, portanto, a manutenção da v. acórdão.
Ante o exposto, MANTÉM-SE o acórdão pela ausência de
contrariedade com o posicionamento consolidado pelo STF no ARE no 1.215.727/SP
(Tema no 1.057, STF).
ANA LIARTE
Relatora